Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, IV, DO CPC. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL EM CARÁTER LIMINAR. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. ART. 226, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional n. 66/2010 deu nova redação ao § 6o do art. 226 da CF, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano e o requisito da separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Trata-se, portanto, de direito potestativo, sobre o qual não recai discussão ou necessidade de concordância da outra parte.
2. Diante do caráter potestativo do direito e da desnecessidade de prévia partilha patrimonial para decretação do divórcio (art. 1.581 do CC e enunciado de súmula n. 197 do STJ), reputa-se cabível conceder tutela de evidência para extinguir, de plano, o vínculo conjugal, como forma de privilegiar a dignidade, a autonomia da vontade e a celeridade processual.
3. Aplica-se, no caso, a hipótese prevista no art. 311, IV, do CPC, dispositivo legal que estabelece a possibilidade de conceder tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
4. Ainda que o parágrafo único do art. 311 do CPC estabeleça que o juiz apenas pode decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III, admite-se, à luz do princípio da razoabilidade, deferir o pedido de tutela de evidência, em caráter liminar, na ação de divórcio, haja vista a inequívoca intenção de extinguir o casamento exposta por um dos cônjuges e a inviabilidade de apresentação de resistência ou defesa contra essa pretensão.
5. Recurso conhecido e provido.